Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INC. IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.

2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.1. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 2.2. Devido a movimentação bancária apresentada nas contas de titularidade do Agravante, e recebimento de renda de outras fontes, não há nenhuma demonstração nos autos de que, de fato, todos os valores são derivados de aposentadoria do Recorrente.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

4. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 4.1. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 4.2. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Forma de se evitar a ampla discricionariedade de decisões fundamentadas em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”.

5. Fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 5.1. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.

6. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. 6.1. Considerando que os rendimentos líquidos do Agravante não atingem o patamar de 5 (cinco) salários mínimos, a penhora somente poderá recair sobre o equivalente a 2,5% (dois e meio por cento), o que foi observado pelo Juízo de origem.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.